Tribunal: TJDFT
Processo: 0705770-51.2020.8.07.0004
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. NÃO OFERECIMENTO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DEFENSIVA NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.

A ausência de oferecimento da proposta de suspensão condicional do processo (art. 89 da Lei 9.099/95) deve ser arguida pela defesa até a prolação da sentença condenatória, sob pena de preclusão. Precedentes.

Apelação conhecida e não provida.